Tribunal: TJPA
Processo: 0808072-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808072-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO TEIXEIRA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, IV E V E ART. 288, AMBOS DO CP. NULIDADE QUANTO À DESISTÊNCIA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. DEFENSOR PÚBLICO HABILITADO. DESNECESSIDADE DE O OFICAL DE JUSTIÇA INDAGAR ACERCA DO DESEJO DE O PACIENTE RECORRER. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

-
Não vislumbro nulidade quanto à desistência do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente. A autoridade coatora, ao prestar informações, asseverou que, em 14/08/2019, a Defensoria Pública, que patrocinava o paciente e o corréu Ozeias Oliveira Souza, apresentou desistência do recurso em sentido estrito interposto, anexando declaração expressa deles nesse sentido, conforme se atesta à fl. 162 (ID nº 3499627). Desnecessária a apresentação de procuração quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, na forma do art. 44, XI,

da LC nº 80/94.

- Nesse compasso, anoto que inexiste previsão legal no sentido de que, ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, o réu deva ser indagado acerca da sua intenção de recorrer. A desistência da defesa do recurso interposto não nulifica o processo por violação ao primado da ampla defesa, a teor do que preconiza o princípio da voluntariedade recursal estampado no art. 574, do CPP. Não se pode interferir na estratégia de defesa adotada pela defesa anterior constituída.

- Com efeito, “A manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores, após alcançado o julgado pela preclusão máxima, não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal, porquanto de nulidade não se cuida, devendo o defensor constituído receber o feito no estado em que se encontra, como declinado na decisão que ensejou a impetração” (STJ - AgRg no HC: 320970 RJ 2015⁄0081103-5).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 02/07/2017, por volta de 20h00, na 30ª Rua, nº 370, bairro Piracanã, em Itaituba, os acusados Garciano Ferreira de Assunção, Ozeias Oliveira Souza e Marcelo Teixeira Pereira, em comunhão de desígnios e munidos de
animus necandi
, dirigiram-se até a residência da vítima Wellinton Pereira De Araújo, apontada como chefe da facção criminosa “comando vermelho” classe A, e efetuaram diversos disparos contra esta, levando a óbito, motivo pelo qual fora pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV e V e art. 288, ambos do CP. O paciente confessou o crime perante a autoridade policial.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de pronúncia que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a
(fls. 14-15 ID nº 3454308),

de onde se infere que o juízo
a quo,
valendo-se da técnica de fundamentação
per relationem,
manteve anterior decisão de decretação da medida extrema não colacionada aos autos pela defesa, utilizando como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreta do crime,
modos operandi
empregado, motivado pela suposta existência de rivalidade entre facções criminosas, sendo premente para se garantir a sessão do tribunal do júri.

- A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA APÓS PRONÚNCIA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. SÚMULAS 21/STJ E 02/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
De fato, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA).

-
Em verdade, a sentença de pronúncia data de 22/03/2019, ocorrendo, em seguida, diversos incidentes processuais não decorrentes de culpa do Poder Judiciário, como se nota das informações da autoridade coatora.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há pluralidade de réus, diferentes causídicos na defesa, complexidade do feito, diversos incidentes processuais aliados à pandemia de covid-19, estando o processo na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

-
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MARCELO TEIXEIRA PEREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba nos autos do processo nº 0013587-89.2019.8.14.0024.

O impetrante afirma que o paciente fora pronunciado, em 22/03/2019, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV e V e art. 288, ambos do CP. Ao ser intimado dessa sentença, o paciente não exarou vontade de desistir de recorrer muito menos lhe foi perguntado pelo oficial de justiça se queria ou não recorrer. Em 06/05/2019, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito, o juízo
a quo,
em 21/05/2019, recebeu em seu efeito devolutivo e determinou apresentação de razões recursais. Contudo, no
“dia 02 de agosto de 2019, sem constar nenhuma outra Intimação em favor do Sr. Marcelo Teixeira Pereira solicitando a vontade de desistir do Recurso,
foi Certificado o Trânsito em Julgado da Sentença de Pronúncia em desfavor do paciente pela suposta alegação de desistência do recurso
, ficando este em nítido prejuízo processual”.

Assim, sustenta que
“o paciente se encontra em prejuízo, pois conforme relatado não teve sua vontade de continuar recorrendo ou desistir do ato de forma legal, ou seja, deveria ser expedido novo mandado de intimação para saber se ele desistiria ou continuaria com novo patrono ou pelos cuidados da Defensoria Pública Estadual, esse é o ato correto.”.
Somente um dos três acusados se encontra recorrendo perante este Tribunal
(violação ao direito de recorrer da sentença de pronúncia).

Suscita constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, pois, depois de pronunciado há mais de 1 ano e 5 meses, ainda não foi levado a julgamento, devendo ser mitigada a súmula nº 21/STJ, razão pela qual deve ser
revogada a prisão preventiva, já que não mais existem seus requisitos.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja declarada a nulidade do ato processual de desistência do recurso em sentido estrito, revogação da prisão preventiva por inexistência dos requisitos e por excesso de prazo, impondo-se
medidas cautelares diversas
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-45.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, determinou-se, de ordem, sua redistribuição, em face de estar em gozo de folga de plantão no período de 03/08/2020 a 14/08/2020 (fl. 46 ID nº 3455784), cabendo a relatoria, na forma do art. 112, do RITJPA, à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que
indeferiu a liminar
(fls. 47-48 ID nº 3458107).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 54-56 ID nº 3499096), colacionando documentos de fls. 57-172.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 174-183 ID nº 3580978).

Conclusos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, ele determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao recurso em sentido estrito nº 0013587-89.2019.8.14.0024 (fl. 184 ID nº 3641660).

Acolhi a prevenção declinada nos termos regimentais (fl. 186 ID nº 3645658).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 02/07/2017, por volta de 20h00, na 30ª Rua, nº 370, bairro Piracanã, em Itaituba, os acusados Garciano Ferreira de Assunção, Ozeias Oliveira Souza e Marcelo Teixeira Pereira, em comunhão de desígnios e munidos de
animus necandi
, dirigiram-se até a residência da vítima Wellinton Pereira De Araújo, apontada como chefe da facção criminosa “comando vermelho” classe A, e efetuaram diversos disparos contra esta, levando a óbito, motivo pelo qual fora pronunciado como
incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV e V e art. 288, ambos do CP. O paciente confessou o crime perante a autoridade policial.

Não vislumbro nulidade quanto à desistência do recurso em sentido estrito interposto pelo paciente.

A autoridade coatora, ao prestar informações, asseverou que, em 14/08/2019, a Defensoria Pública, que patrocinava o paciente e o corréu Ozeias Oliveira Souza, apresentou desistência do recurso em sentido estrito interposto, anexando declaração expressa deles nesse sentido, conforme se atesta à fl. 162 (ID nº 3499627). Desnecessária a apresentação de procuração quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, na forma do art. 44, XI,

da LC nº 80/94.

Nesse compasso, anoto que inexiste previsão legal no sentido de que, ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, o réu deva ser indagado acerca da sua intenção de recorrer. A desistência da defesa do recurso interposto não nulifica o processo por violação ao primado da ampla defesa, a teor do que preconiza o princípio da voluntariedade recursal estampado no art. 574, do CPP. Não se pode interferir na estratégia de defesa adotada pela defesa anterior constituída.

Com efeito,
“A manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores, após alcançado o julgado pela preclusão máxima, não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal, porquanto de nulidade não se cuida, devendo o defensor constituído receber o feito no estado em que se encontra, como declinado na decisão que ensejou a impetração
” (STJ - AgRg no HC: 320970 RJ 2015⁄0081103-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05⁄05⁄2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19⁄05⁄2015).

A propósito, a jurisprudência do c. STF e do STJ é já consolidou entendimento nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE APELAR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 710 DO STF. APLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. I

I - A alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes.

III - Não existe previsão legal que obrigue que o preso se manifeste obrigatoriamente sobre a pretensão de apelar ou, ainda, que o mandado de intimação deva ser acompanhado de um termo de apelação. Precedente.

IV - Continua plenamente aplicável a Súmula 710 desta Corte. Precedentes. V - Agravo regimental improvido.

(AI 736052 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20⁄10⁄2009, DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-09 PP-01836)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉUS E DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA SER ACOMPANHADO DE TERMO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Os réus e o defensor constituído foram regularmente intimados da sentença penal condenatória.

2. A não interposição de apelação não equivale à ausência de defesa, porquanto o defensor constituído ofereceu embargos de declaração à sentença penal condenatória em tempo hábil. Ausência de recurso que se situa no âmbito da estratégia de defesa delineada pelo defensor constituído, dada a voluntariedade recursal.

3. Não há qualquer dispositivo legal que determine a necessidade de o mandado de intimação de sentença condenatória ser acompanhado de um termo de apelação. Ausência de constrangimento ilegal.

4. Negado provimento ao writ.

(HC 93120, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08⁄04⁄2008, DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-03 PP-00604)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA RÉ DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACUSADA PESSOALMENTE CIENTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA POR CARTA PRECATÓRIA.
DESNECESSIDADE DE INDAGAÇÃO ACERCA DO DESEJO DE RECORRER
. CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. ACUSADA QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 392, INCISO II, E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do STF.

(...)

(AgRg no AgInt no AREsp 1410691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019)

Passo a apreciar o pedido de
revogação da custódia processual.

S
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de pronúncia que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a
(fls. 14-15 ID nº 3454308),

de onde se infere que o juízo
a quo,
valendo-se da técnica de fundamentação
per relationem,
manteve anterior decisão de decretação da medida extrema não colacionada aos autos pela defesa, utilizando como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreta do crime
,
modos operandi
empregado, motivado pela suposta existência de rivalidade entre facções criminosas, sendo premente para se garantir a sessão do tribunal do júri,
in verbis
:

“- Da revogaço da segregaço cautelar.

Em relaço à segregaço preventiva imposta aos acusados, compulsando os autos, verifica-se que persistem os requisitos/pressupostos que autorizam aquela. Considerando que o exame dos requisitos da priso preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus (artigo 316 do CPP), no surgiram fatos novos aptos a modificar o panorama fático que ensejou a decretaço anterior da custódia preventiva; assim, com o escopo de evitar tautologia, reporto-me à fundamentaço contida na deciso anterior, mantendo-a por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ainda, que se mencionou a forma como a suposta conduta delitiva ocorreu, seu modus operandi, bem como hipotética rivalidade entre facçes, o que exige que o meio social seja acautelado. Ademais, levando em consideraço o sistema bifásico do rito do júri, é de se garantir a conveniência da instruço processual que poderá ocorrer na sesso plenária. Nestes termos, mantenho a priso provisória dos acuados.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa, após a pronúncia do paciente, como alega a defesa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

De fato, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA):

STJ

SÚMULA Nº 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

TJPA

SÚMULA Nº 2: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
.

Em verdade, a sentença de pronúncia data de 22/03/2019, ocorrendo, em seguida, diversos incidentes processuais não decorrentes de culpa do Poder Judiciário, como se nota dos seguintes excertos das informações da autoridade coatora:

“Os acusados foram pronunciados ao julgamento pelo Tribunal do Júri em 22/03/2019, conforme sentença de fls. 361/363.

O réu GARCIANO interpôs recurso em sentido estrito em 25/03/2019 (fls. 371/398).

Os acusados MARCELO e OZEIAS, patrocinados pela DPE, também interpuseram RESE (06/05/2019, fls. 403, 407/412).

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos em sentido estrito em 12/07/2019 (413/414).

Em 14/08/2019, a DPE apresentou desistência do RESE interposto, anexando declaração expressa dos réus OZEIAS OLIVEIRA SOUZA e MARCELO TEIXEIRA PEREIRA (fls. 415/417).

Em decisão de fl. 427, este E. TJE/PA autorizou o desmembramento do feito em relação aos acusados OZEIAS OLIVEIRA SOUZA e MARCELO TEIXEIRA PEREIRA haja vista a desistência do recurso em sentido estrito e
manutenção da pretensão recursal em relação ao acusado GARCIANO, a fim de que não comprometer a marcha processual.

Preclusa a sentença de pronúncia, o parquet apresentou rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário em 02/12/2019 (fl. 435).

Já a DPE, em manifestação de fls. 437/438 requereu a intimação pessoal do acusado MARCELO TEIXEIRA PEREIRA para indicar rol de testemunhas e, subsidiariamente, que fossem arroladas as mesmas testemunhas declinadas pelo MP. Quanto ao acusado OZEIAS OLIVEIRA SOUZA, tendo em vista que formulou pedido anterior patrocinado por advogado particular, requereu a sua intimação pessoal para dizer se pretende continuar com a assistência jurídica da DPE.

Intimado pessoalmente, o acusado MARCELO TEIXEIRA se manifestou no sentido de continuar patrocinado pela DPE (fl. 444-v).

O acusado OZEIAS OLIVEIRA, por meio de advogado particular, requereu a revogação da sua prisão preventiva em 15/07/2020.

Conforme certidão de fl. 472, a despeito de o réu OZEIAS ter constituído advogada e esta ser intimada, assim como o réu fora intimado pessoalmente, não houve apresentação do rol de testemunhas a que se refere o art. 422 do CPP.

O Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido de revogação da prisão cautelar.

A advogada WALDIZA VIANA TEIXEIRA apresentou renúncia aos poderes que lhe foram outorgados pelo réu OZEIAS OLIVEIRA.

O presente writ foi impetrado em 10/08/2020 e a requisição de informações foi encaminhada ao e-mail da Secretaria desta Vara Criminal em 12/08/2020.

Quanto à fase processual, informa-se que está pendente a indicação do rol de testemunhas a serem ouvidas em Plenário, pela defesa de OZEIAS OLIVEIRA SOUZA. Diante da inércia da defesa constituída, e para que não haja prejuízo ao acusado, os autos serão encaminhados à DPE.”

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há pluralidade de réus, diferentes causídicos na defesa, complexidade do feito, diversos incidentes processuais aliados à pandemia de covid-19, estando o processo na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

SÚMULA N. 21 DO STJ. INCIDÊNCIA. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. COVID-19. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A Súmula n. 21 do STJ define como superado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução com a superveniência da pronúncia. Precedente.

2. No caso, a sentença de pronúncia foi prolatada em 2/12/2019 e o feito tem sido impulsionado regularmente, conforme andamento processual na Corte de origem.

(...)

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 580.582/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (4 VEZES). ESTUPRO. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS APTOS A JULGAMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA ASSIM QUE ULTRAPASSADA A QUARENTENA. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

(...)

6. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

7. No caso, a despeito do longo lapso de prisão - decretada em maio de 2015 - constata-se que já houve decisão de pronúncia, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução ".

8. Além disso, o processo encontra-se na iminência de seu encerramento, tendo o magistrado proferido decisão, em 15/4/2020, na qual determinou a designação de data para a realização do sorteio dos jurados, bem como a inclusão do feito em pauta na sessão de instrução e julgamento pelo Tribunal do Júri, tão logo haja o retorno das atividades presenciais no Poder Judiciário, em face da quarentena imposta pela pandemia do Coronavírus (Covid-19).

9. Desse modo, eventual delonga excessiva encontra-se superada, estando os autos aptos a julgamento e tendo o julgador adotado as medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive determinando, desde já, a inclusão do feito em pauta assim que superada a quarentena ora enfrentada. Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado, em especial, frise-se, diante da iminência do encerramento do julgamento.

10. Agravo desprovido, com recomendação.

(AgRg no RHC 123.485/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/09/2020